Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702248-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DYAN CARLOS RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DYAN CARLOS RODRIGUES PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Obrigação de fazer no 0700250-97.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para inclusão na lista de convocação para entrega de documentos e admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Aduz que prosseguiu no concurso para o Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal na condição sub judice, apesar de sua reprovação na avaliação psicológica, mas que a liminar concedida foi cassada e o mérito da ação julgado improcedente, com trânsito em julgado, mas que o Governo do Distrito Federal jamais retificou o resultado final do concurso e ainda o convocou para apresentação de documentos e admissão na última etapa do concurso, qual seja o Curso de Formação, convocação que foi tornada sem efeito posteriormente. Entende que resta evidente o seu direito de prosseguir no certame em razão da convocação realizada pela Administração Pública Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é direito do candidato convocado para apresentação de documentos tomar posse no concurso, respeitada a ordem classificatória. Aponta, ainda, que o Decreto Distrital no 35.851/2014 deve ser aplicado ao seu caso, com edital em 2016, com reaplicação do teste psicológico, apesar da previsão expressa de que a referida norma alcançaria apenas o editais publicados até a sua edição. Destaca a existência de decisões conflitantes em favor de candidatos diversos no mesmo certame, violando o princípio da isonomia, da unidade e da uniformização de entendimento sobre o caso. Tece outras considerações. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a sua convocação para apresentação de documentos e ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. No mérito, a reforma da decisão ora agravada, confirmando a tutela deferida. Preparo recolhido nos IDs 32172928 e 32172930. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes esses requisitos A decisão recorrida de ID 113598364 dos autos de origem tem o seguinte teor: Recebo as emendas de ID 113440173 e ID 113564714 e os documentos anexados. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para ser reincluído na lista de convocação para entrega de documentos e admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, com previsão de início no dia 01/02/2022. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi convocado para apresentar documentos para inscrição no curso de formação, mas posteriormente foi publicado o edital no 09/2022 que tornou o ato sem efeito, em razão do trânsito em julgado do processo no 0713038- 22.2017.8.07.0018. Afirma o autor que foi considerado inapto no teste psicológico e o objeto da referida ação restringia-se aos critérios de avaliação do exame. Destaca ainda que a Administração tem o dever de convocar os candidatos não recomendados no exame psicotécnico para novo teste diante do disposto no Decreto no 35.851/2014, e por já ser policial militar também lhe poderia ser assegurado o refazimento do exame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Da análise da documentação acostada aos autos verifica-se que o autor foi convocado para a entrega de documentos (ID 113258743), no entanto, o edital no 09/2022 tornou sem efeito a convocação (ID 113261095) em razão do trânsito em julgado do processo no 0713038- 22.2017.8.07.0018 desfavorável a continuação do autor no certame. Na referida ação o autor pretendia a nulidade do ato que o considerou inapto na avaliação psicológica, cujo pedido foi julgado improcedente (ID 113262454) e negado provimento a apelação do autor (ID 113564725), portanto, inequívoco que o autor não logrou êxito em ser aprovado nessa etapa, o que ensejou na sua eliminação do certame. O ato que tornou sem efeito a convocação foi devidamente justificado (ID 113261095), tendo em vista o resultado desfavorável ao autor no referido processo, portanto, não se verifica nenhuma irregularidade no ato questionado. No que se refere ao Decreto no 35/851, de 26 de setembro de 2014, a norma tem por objeto os policiais militares e bombeiros militares que, por força de decisão judicial tenham sido aprovados nos cursos de formação, previstos nos editais dos concursos publicados até a edição do decreto. Contudo, denota-se que a situação do autor não se adequa aos seus preceitos, pois ele não demonstrou ter sido aprovado no curso de formação por força de decisão judicial e o edital do concurso prestado (ID113440191) foi publicado após a edição do decreto, logo, em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, não se verifica violação ao princípio da isonomia, conforme alegado. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. O agravante requer a manutenção da sua convocação para apresentação de documentos e admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, apesar de ter sido reprovado na avaliação psicológica, fato mantido por sentença judicial que cassou a liminar que o manteve no concurso sub judice, sob a alegação de que o Governo do Distrito Federal não retificou a lista de aprovados o excluindo do certame, fazendo surgir o seu direito à admissão no curso de formação. Com efeito, o agravante não foi aprovado em todas as etapas do concurso, descumprindo os requisitos necessários para sua investidura no cargo, ou participação da etapa final do concurso, qual seja, o Curso de Formação. Isso porque, muito embora ao candidato sub judice tenha garantida a reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial precária que lhe garantiu a participação do certame, isso não lhe garante o direito líquido e certo à nomeação. Note-se que a decisão precária que beneficiava o agravante foi revogada, com trânsito em julgado, ou seja, a reprovação na avaliação psicológica, etapa obrigatória e eliminatória do certame, foi mantida. Ora, inexistindo decisão judicial que garanta o prosseguimento do agravante no certame, não há que se falar em manutenção da sua convocação, inclusive porque eivada de ilegalidade, já que o agravante foi eliminado do concurso. Como é sabido, "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial.", nos termos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a manutenção do candidato em cargo público em razão de execução provisória de medida liminar ou de outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogada ou modificada, sequer atrai a aplicação da teoria do fato consumado, porque é incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, conforme entendimento vinculante proferido pelo STF, na análise do RE 608.482/RN, tema 476. Outrossim, o Decreto Distrital no 35.581/2014 não se aplica ao agravante, seja porque o concurso em questão lhe é posterior e a lei limita a sua incidência até a edição da norma, seja porque o agravante não foi aprovado no curso de formação do concurso, etapa esta que ainda pretende ser admitido. Vejamos: Art. 1o Os policiais militares e os bombeiros militares que, por força de decisão judicial tenham sido aprovados nos cursos de formação, previstos nos editais dos concursos publicados até a edição deste Decreto, poderão ser efetivados nos postos e nas graduações que se encontram, em caráter excepcional e à vista do interesse público, caso os motivos que ensejaram a propositura de demandas judiciais contra o Comandante-Geral da PMDF, o Comandante-Geral do CBMDF e o Distrito Federal sejam superados, de acordo com o procedimento previsto neste Decreto. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022 12:58:04. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador